Tribunal: TJDFT
Processo: 0739054-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade do indeferimento de novo pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com a ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”), considerando o transcurso de prazo superior a um ano desde a última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de localização de bens justifica a renovação da diligência, uma vez que a situação financeira do devedor é dinâmica e pode ter se modificado no período.
4. A funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”) foi implementada no sistema SISBAJUD para otimizar a busca por ativos e aumentar a eficácia das ordens de bloqueio, em consonância com os princípios da celeridade e da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova consulta de ativos financeiros via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Tese de julgamento: "1. O decurso de prazo razoável, superior a um ano, desde a última pesquisa de ativos financeiros autoriza a reiteração da medida, dada a natureza dinâmica da situação patrimonial do devedor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”) do sistema SISBAJUD é um meio legítimo e adequado para assegurar a efetividade e a celeridade do processo de execução, não havendo óbice para o seu deferimento quando preenchidos os requisitos de razoabilidade".

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 5o e 6o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2026565, 0720068-84.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025; Acórdão 2016453, 0752669-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.